Tribunal: CARF
Processo: 10768.003153/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.003153/2004-22 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3201-006.806 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Embargante
Embargante
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO. PIS/PASEP. BENS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
Empresas comerciais exportadoras podem apurar créditos sobre a aquisição de
bens adquiridos com o fim específico de exportação referente ao 1o trimestre de
2004, em razão de a vedação legal somente ter vigência a partir de 1o de maio
de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade/contradição
apontada, mantendo-se integralmente a decisão proferida no Acórdão no 3201-005.570.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003153/2004-22
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003153/2004-22

Relatório
Tratam-se de tempestivos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-005.570, desta 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a
Seção do CARF, proferido em sessão de 21/08/2019, cuja Ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO. PIS/PASEP. BENS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
Empresas comerciais exportadoras podem apurar créditos sobre a aquisição de bens
adquiridos com o fim específico de exportação referente ao 1o trimestre de 2004, em
razão de a vedação legal somente ter vigência a partir de 1o de maio de 2004.”
Alega a Embargante a ocorrência existência de obscuridade e contradição no
acórdão, sendo necessário que o Colegiado se manifeste para esclarecer a razão pela qual
entende que, para o PIS, a vedação à apuração de crédito na aquisição de bens com fim
específico de exportação só passou a valer a partir de 1o de maio de 2004.
Os embargos foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, conforme a seguir:
“A obscuridade/contradição apontada se refere à conclusão de que, para a Contribuição
para o PIS/PASEP, a vedação ao aproveitamento do crédito só teria vigência a partir de
1o de maio de 2004, mormente porque o voto condutor afirma encampar o entendimento
externado em julgado diverso (processo administrativo no 11080.006259/2003-99),
igualmente sem explicação das razões pela aplicação apenas a partir da data citada.
No acórdão embargado, esclarece-se logo de início que o processo trata de pedido de
ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP, referente ao primeiro
trimestre de 2004, e que, assim, a legislação aplicável ao caso deve ser a vigente à época
dos créditos pleiteados. Na sequência, o voto condutor menciona que a Medida
Provisória - MP no 135/2003 (em especial, seu art. 6o, que trata de COFINS para
empresas comerciais exportadoras) entrou em vigor no primeiro dia após o mês seguinte
ao prazo nonagesimal, conforme art. 68 da mesma MP, ou seja, em 1o/02/2004,
estendendo o raciocínio à Contribuição para o PIS/PASEP, com base no art. 15 da MP.
O voto condutor menciona como importante, e textualmente afirma que se filia (fl. 442)
à decisão proferida no processo no 11080.006259/2003-99; (Acórdão no 203-13236, do
então Conselho de Contribuintes, Rel. Cons. Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de
04/09/2008). Na referida decisão, consta o seguinte parágrafo:
“Destarte, por força do disposto no § 4o do art. 6o e no inciso III do art. 15 da Lei no
10.833, de 2003, conclui-se que não é permitida a utilização de créditos diretos e
indiretos da Contribuição para o PIS e para a Cofins, vinculados às despesas
efetuadas por pessoa jurídica comercial exportadora.
Não obstante, devemos tomar cuidado com as datas de vigência das modificações
trazidas pelas Leis no 10.833/2003 e n 10.865/2004, pois para a Cofins, a vedação
acima retratada vale a partir de 01/02/2004, enquanto para o PIS, vale a partir de
01/05/2004.”
De fato, não resta claro, a priori, no texto do voto condutor do acórdão, que faz menção
apenas à data de 1o/02/2004, expressamente decorrente do art. 68 da MP no 135/2003
(fl. 439), e, na sequência (fls. 440 e 441), menciona precedentes no mesmo sentido e em
sentido diverso (de que, para a Contribuição para o PIS/PASEP, a data seria 1o/05/2004,
de relatoria do Cons. Gilson Macedo Rosenburg Filho), concluindo sucintamente que
(fl. 442):
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003153/2004-22

“Em relação a tal tema, filio-me ao defendido pelo Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg em seu voto anteriormente exposto, de que a vedação ao creditamento
em relação ao PIS, vale a partir de 1o/05/2004.”
(...)
Assim, persiste, a priori, a obscuridade em relação às razões pelas quais o relator do
acórdão embargado, inclusive em contradição com o argumento inicial do acórdão, não
refutado objetivamente, adotou datas distintas para os comandos referentes a COFINS
(1o/02/2004) e Contribuição para o PIS/PASEP (1o/05/2004).
Portanto, presente o apontamento objetivo de vícios de obscuridade e contradição na
decisão embargada, e não sendo as alegações manifestamente improcedentes, estão
presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para manifestação.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os embargos de plano, na forma estabelecida no
art. 65, § 3o do Anexo II do RICARF.
4. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie os apontamentos de obscuridade e
contradição referentes à data adotada para aplicação dos comandos dos §§ 3o e 4o do art.
6o da Lei no 10.833, de 2003, no que se refere à Contribuição para o PIS/PASEP.
Encaminhe-se ao relator (Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade), para
inclusão em pauta de julgamento.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Reafirmo o entendimento fixado no Acórdão embargado de que a impossibilidade
da apuração de créditos do PIS/PASEP não-cumulativo sobre bens adquiridos de terceiros para
fins de exportação, somente passou a viger em 1° de maio de 2004.
Para tanto, mais uma vez, sirvo-me do contido no voto do Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho, o qual consigna:
“Destarte, por força do disposto no § 4° do art. 6° e no inciso III do art. 15 da Lei n°
10.833, de 2003, conclui-se que não é permitida a utilização de créditos diretos e
indiretos da Contribuição para o PIS e para a Cofins, vinculados às despesas efetuadas
por pessoa jurídica comercial exportadora.
Não obstante, devemos tomar cuidado com as datas de vigência das modificações
trazidas pelas Leis n° 10.833/2003 e n° 10.865/2004, pois para a Cofins, a vedação
acima retratada vale a partir de 01/02/2004, enquanto para o PIS, vale a partir de
01/05/2004.
Mais uma vez socorro-me do relatório fiscal de fls. 39/48 para identificar os períodos
glosados pela fiscalização.
O item 02 do relatório informa que os créditos glosados do PIS, referentes aos custos
dos produtos adquiridos com o fim específico de exportação são dos meses de janeiro e
2003 a janeiro de 2004 e agosto de 2004.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003153/2004-22

Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a glosa dos créditos
do PIS referentes aos custos dos produtos adquiridos com o fim especifico de
exportação do período compreendido entre 01/04/2003 e 31/05/2003.”
Referida decisão está ementada nos seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2003
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo adquirir
produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado interno ou destiná-los à
exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua comercialização no
mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01 de maio de 2004, é vedado às empresas comerciais exportadoras
aproveitar os créditos relativos aos insumos adquiridos para fins de exportação,
conforme se verifica na disposição constante do art. 6o, § 4o, combinado com art. 15, III,
todos da Lei no 10.833, de 2003.
Recurso provido em parte.” (Processo no 11080.006259/2003-99; Acórdão no 203-
13236; Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 04/09/2008)
Apenas para que não paire dúvida sobre o tema, consigno que a Lei 10.865/2004,
de 30/04/2004 em seu art. 21 trouxe alteração no texto do art. 15 da Lei 10.833/2003, in verbis:
“Art. 21. Os arts. 1o , 2o , 3o , 6o , 10, 12, 15, 25, 27, 32, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 56 e 90
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
I - nos incisos I e II do § 3o do art. 1o desta Lei;
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o , incisos II e III, 6o , inciso I, e 10 a 15
do art. 3o desta Lei;
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei;
IV - nos arts. 7o e 8o desta Lei;
V - no art. 10, incisos VI, IX e XI a XXI desta Lei; e VI - no art. 13 desta Lei. (NR)”
(nosso destaque)
Por sua vez, o § 4o do art. 6o da Lei 10.833/2003 assim estabelece:
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
(...)
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.806 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003153/2004-22

§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.” (nosso destaque)
Assim, tem-se que a vedação prevista no § 4o do art. 6o da Lei 10.833/2003, para o
PIS, somente teve aplicação com a edição da Lei 10.865/2004, que incluiu o inc. III ao art. 15 da
Lei 10.833/2003.
E o art. 21 da Lei 10.865/2004, que introduziu as alterações mencionadas
(inclusão do inc. III ao art. 15 da Lei 10.833/2003), passou a viger em conformidade com o
disposto no art. 53 da Lei 10.865/2004, em 1o de maio de 2004, in verbis:
“Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
do dia 1o de maio de 2004, ressalvadas as disposições contidas nos artigos anteriores.”
Feitos tais esclarecimentos, compreendo que eventual obscuridade/contradição
estão sanadas, sem que isso implique na alteração do resultado do julgamento, ratificando a
conclusão em relação ao mérito recursal de que as empresas comerciais exportadoras podem
apurar créditos sobre a aquisição de bens adquiridos com o fim específico de exportação
referente ao 1o trimestre de 2004, em razão de a vedação legal somente ter vigência a partir de 1o
de maio de 2004.
Diante do exposto, voto em acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade/contradição apontada, mantendo-se integralmente a
decisão proferida no Acórdão no 3201-005.570.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital